Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708106-47.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LUIZ GONZAGA DE LIRA RECORRIDO: DIVONETE GALDINO VIANA DE SOUZA DECISÃO Tendo em vista a ocorrência de erro material, revogo a decisão ID 23549683, e passo a proferir o juízo de admissibilidade do apelo de ID 22022127. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. DESERÇÃO REJEITADA. AÇÃO CIVIL EX DELITO. LESÃO CORPORAL ORIUNDA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. PRECEDENTE DO C. STJ. VALOR DA REPARAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. 1. Nos termos do art. 99, caput, do CPC/15, a gratuidade de justiça pode ser requerida no recurso e, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo, conforme dispõe o § 7o da norma supracitada. Rejeita-se hipótese de deserção da Apelação se comprovado o pagamento do preparo. 2. Configura dano moral a violência perpetrada contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, comprovada por condenação na esfera criminal, o qual é presumido, pois deriva do próprio delito, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos. 3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 4. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na r. sentença afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado. 5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, sustentando que não foram declinados os critérios adotados para fixação do dano moral indenizável. Aduz que o valor fixado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Invoca a aplicação dos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e ao locupletamento da própria torpeza. Assevera que não foram consideradas a ausência de provas do dano e a capacidade financeira do recorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na r. sentença afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado” a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Caso em que o tribunal de origem considerou ausente excesso ou valor irrisório, haja vista a gravidade e a magnitude da situação. O reexame de tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.” (AgInt no REsp 1880437/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010